Tribunal: TJSP
Processo: 2050485-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Justiça gratuita – Presunção de hipossuficiência da pessoa natural não demonstrada nos autos – Rendimentos incompatíveis com a benesse legal – Penhora sobre quantia depositada em conta corrente – Impenhorabilidade – Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Limite de 40 salários mínimos que deve contemplar também as

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Justiça gratuita – Presunção de hipossuficiência da pessoa natural não demonstrada nos autos – Rendimentos incompatíveis com a benesse legal – Penhora sobre quantia depositada em conta corrente – Impenhorabilidade – Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Limite de 40 salários mínimos que deve contemplar também as quantias depositadas em outras aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre quantias depositadas em contas bancárias da executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050485-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELIANA GARCIA LUCA MORA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050485-72.2020.8.26.0000 -Voto no 2995
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2050485-72.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Eliana Garcia Luca Mora
AGRAVADO: Banco Bradesco S/A
ORIGEM: Capital 32a Vara Cível
MM JUIZ DE 1o GRAU Fabio de Souza Pimenta
Voto n. 2995
Agravo de instrumento Execução de Título Extrajudicial
Justiça gratuita Presunção de hipossuficiência da pessoa
natural não demonstrada nos autos
Rendimentos
incompatíveis com a benesse legal Penhora sobre quantia
depositada em conta corrente Impenhorabilidade Artigo
833, inciso X, do Código de Processo Civil - Limite de 40
salários mínimos que deve contemplar também as quantias
depositadas em outras aplicações financeiras diversas da
caderneta de poupança Decisão reformada Recurso
parcialmente provido, para determinar o cancelamento da
penhora que recaiu sobre quantias depositadas em contas
bancárias da executada.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e isento de preparo (art.
101, §1o, do CPC), interposto contra a r. decisão às fls. 148/149 e 153 dos autos da
execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do
numerário bloqueado on line da conta corrente da coexecutada, ao fundamento de
que não ostentaria referida quantia constrita natureza salarial, razão pela qual seria
inaplicável na hipótese o desbloqueio com base no disposto no art. 833, IV, do CPC,
bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido pela ora
agravante.
Aduz a agravante, em síntese, que faz jus à gratuidade processual, por
não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Assevera que o valor objeto da
penhora on line em questionamento teria natureza salarial, pois a conta corrente
respectiva seria destinada a recebimento exclusivo de benefício de aposentadoria
complementar da recorrente. Assevera, que as mais recentes decisões do c. Superior
Tribunal de Justiça têm asserido a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050485-72.2020.8.26.0000 -Voto no 2995
3
mínimos, independentemente do valor respectivo estar depositado em conta corrente
ou aplicações financeiras.
Forte nessas premissas, requer a concessão de efeito suspensivo, para
regular andamento e processamento do feito, sem a necessidade de recolhimento das
custas iniciais, bem como do efeito suspensivo, evitando-se dano grave, de difícil ou
impossível reparação antes do seu julgamento colegiado
O recurso foi processado em ambos os efeitos (fls. 15).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls. 20/27).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072, III, o
Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11o,
12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Neste contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleceu
a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas
processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota natureza
relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando subsistirem
elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de
limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está
vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de
manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde
que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de
concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz
intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua
necessidade de contar com a prerrogativa processual” (Manual de
Direito Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que, previamente
ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050485-72.2020.8.26.0000 -Voto no 2995
4
dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou
pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser,
de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em
que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem
pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da
investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil
econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação
da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel
inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad
Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32,
Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a.ed, 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin,
Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes
Canotilho, in Direito Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra,
1998).
Tecidas essas considerações, a agravante não faz jus à gratuidade
processual.
Conquanto a agravante seja aposentada e perceba rendimentos
previdenciários, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 5.517,89 (cinco mil, quinhentos
e dezessete reais e oitenta e nove centavos) em sua conta corrente, por meio do
bloqueio na modalidade on line, depreende-se dos documentos juntados na origem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050485-72.2020.8.26.0000 -Voto no 2995
5
movimentação incompatível com a benesse legal.
Com efeito, infere-se dos extratos de movimentação financeira da ora
agravante, que existem valores creditados na conta corrente e sacados pela própria
parte, em vultosos importes, circunstâncias que obstam a concessão da gratuidade da
justiça (cf. fls. 135/139 dos autos de origem).
Assim, há provas suficientes de que a agravante ostenta condições
econômico-financeiras para arcar com as custas e despesas processuais do presente
feito e de que não pode ser considerado hipossuficiente nos termos da Lei.
No que concerne à alegação de impenhorabilidade da verba constrita,
assiste razão à agravante.
Acerca da impenhorabilidade de ativos financeiros, cumpre, por
proêmio, consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento no
sentido de que o limite da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de
poupança (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil) deve ser analisado à luz
das quantias depositadas em outras aplicações, a exemplo da conta corrente. Confira-
se:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. QUANTIA DE ATÉ 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA
DE
POUPANÇA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário
desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal. III - É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos
poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de
poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050485-72.2020.8.26.0000 -Voto no 2995
6
conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual
abuso, má-fé ou fraude. IV - Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso. Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1858456/RO,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020, destaque nosso).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-
CORRENTE ATÉ O PATAMAR DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. São
impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente. 2. Razões recursais
insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1747629/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe
21/05/2020).
In casu, embora a quantia penhorada estivesse depositada em conta
corrente, verifica-se que o valor constrito é inferior a 40 salários mínimos, de modo
que, revisitando posicionamento anterior, à luz da orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade, cancelando-se a penhora
realizada e determinando-se o levantamento dos valores pelo executado, ora
agravante.
Nesse sentido, já se posicionou essa Colenda Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE
E DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE REFORMA
EM RELAÇÃO AOS ATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS
A
impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos
das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser
considerada para outras aplicações financeiras e conta corrente, não se
limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ - É lícita a
penhora sobre os direitos do devedor advindos de veículos gravados
com alienação fiduciária, na forma do art. 835, inc. XIII, do CPC/2015.
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2036645-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050485-72.2020.8.26.0000 -Voto no 2995
7
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020).
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para determinar o
cancelamento da penhora que recaiu sobre quantias depositadas em conta corrente da
coexecutada Eliana, bem como para autorizar o imediato levantamento dos valores
pela agravante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator